Tribunal: TJMT
Processo: 1026376-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026376-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SANDRA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 537.972.721-20 (AGRAVADO), ANA CAROLINA TEMPESTA DE OLIVEIRA - CPF: 117.056.649-97 (ADVOGADO), RUBENS ALVES HOMEM NETO - CPF: 071.955.449-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve: (i) a existência ou não dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspende os descontos questionados; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da multa diária imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.

A análise de Agravo de Instrumento deve restringir-se ao acerto da decisão interlocutória, não sendo possível o enfrentamento de mérito da controvérsia contratual, especialmente quando há necessidade de dilação probatória para apuração da validade da contratação.

4.

Diante da alegação de inexistência do contrato pela autora e expressa negativa da contratação contraposta pela juntada unilateral de documentos pela instituição financeira, impõe-se o exame aprofundado em sede de instrução probatória na origem.

5.

A multa prevista no art. 537 do CPC/2015, imposta em caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, considerando que apenas incidirá se verificado o inadimplemento da obrigação judicialmente fixada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A necessidade de dilação probatória quanto à existência e validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável afasta a pretensão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento. 2. A imposição de multa diária como meio coercitivo nos termos do art. 537 do CPC/2015 é legítima, mormente se observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e XXXVI; CPC/2015, arts. 300, caput, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008633-97.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023, DJe 05.08.2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1026376-52-2025

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
SANDRA MATIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco BMG S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT que na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito

com Reserva de Margem
Consignável C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais,
deferiu Tutela de Urgência em favor da Agravada determinando que a parte-requerida providencie a suspensão da cobrança dos valores que estão sendo descontados mensalmente, no prazo de 5 (cinco) dias
, incidindo, em caso de descumprimento, multa diária, desde já fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 30 dias.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a Agravada ajuizou a demanda na qual, afirma que
verificou a existência de operação de crédito diversa da pretendida, tendo em vista que vem sofrendo descontos provenientes de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada, quando seu objeto era contratar empréstimo consignado tendo o Juízo
a quo
deferido a liminar pretendida pela recorrida

Assevera que a Agravada requereu a contratação do cartão de crédito e, de forma expressa, autorizou a reserva da margem consignável como, também, a realização dos descontos diretamente em sua folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que a mesma pretendia contratar empréstimo consignado.

Acrescenta que a Agravada realizou saque no ato da contratação no valor de R$ 1.903,30 (mil novecentos e três reais) depositados em sua conta bem como mais 02 saques complementares, acrescentando que não há ilegalidade na conduta do BMG mas sim a falta de compromisso da Agravada com o pagamento de suas faturas, o que ensejou o pagamento mínimo através dos descontos em folha de pagamento.

Sustenta que os descontos realizados na folha estão em conformidade com os limites legais inexistindo

defeito na prestação do serviço pelo BMG, sendo que o contrato realizado pela Agravada com o BMG ocorreu em 2024, e esta tinha margem consignável para a concretização do cartão de crédito consignado benefício, tanto é verdade que o contrato foi aceito pelo órgão consignante e devidamente implantado, assim a transação realizada se trata de um ato jurídico perfeito, amparado pela Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI.

Afirma que o BMG, não tem ingerência sobre a folha de pagamento da Autora e que para que ocorra a consignação ou liberação da margem, é necessário o envio de ofício ao órgão pagador, no caso o INSS, para que adote as providências necessárias, conforme disposto no artigo 5º, da Lei 10.820/033, acrescentando que

o empregador ou, no caso, a fonte pagadora (INSS), é o responsável pelos descontos dos valores devidos na folha de pagamentos do beneficiário e repasse às instituições financeiras, que recebem tais quantias por meio de transferência.

Assevera que para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, necessária a expedição de ofício ao INSS, determinando a suspensão dos descontos, o que
torna impossível o cumprimento de imediato da decisão
, pois, além das providências adotadas pelo BMG, deve-se aguardar aquelas de responsabilidade do INSS.

Verbera que o BMG não poderá ser punido, com a multa pecuniária arbitrada pelo juízo de primeiro grau
, por eventual morosidade do INSS em realizar a suspensão dos descontos, aduzindo, ainda, que a multa demonstra-se excessiva e não atende a razoabilidade, caracterizando enriquecimento da Autora, não atendendo a sua finalidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada alega que
jamais anuiu à contratação de Cartão de Crédito Consignado

com a Instituição Financeira
e, no entanto,
passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário,
acrescentando que
resta demonstrada a plausibilidade do direito da Agravante
, uma vez que no pertinente a assinatura eletrônica por meio de selfie, não resta comprovado que a autora tivesse pleno conhecimento de que estava celebrando um contrato de cartão de crédito com a RMC.

Verbera que tal circunstância é ainda mais relevante considerando que a autora manifestava a intenção de formalizar um contrato de empréstimo, e não de um cartão de crédito com a referida instituição, acrescentando a
ausência de utilização de cartão de crédito,
sendo que
o Agravante detentor dos contratos, gravações e TCEs, não trouxe aos autos, de forma inequívoca, prova capaz de refutar as alegações da Agravada.

Sustenta que o
periculum in mora
encontra-se evidenciado no fato de ser a Agravante aposentada por invalidez e ter renda limitada de forma que os descontos questionados lhe ocasiona efeitos lesivos economicamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica, a Agravada ajuizou a ação
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual,
o Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência determinando

a imediata suspensão dos descontos provenientes de cartão de crédito consignado no benefício da mesma sob pena de multa diária de (200 duzentos reais), limitada a 30 dias.

O Agravante assevera a legalidade da contratação, bem como houve autorização expressa para os descontos realizados e que a Agravada, inclusive, realizou saques/transferências de valores para conta de sua titularidade não estando presente os requisitos para deferimento da tutela de urgência em favor da mesma.
Insurge-se com relação a
astreinte
aduzindo que o valor é excessivo
e que como não tem ingerência na folha de pagamento não há como cumprir imediatamente a liminar em questão tendo em vista a necessidade de encaminhamento de ofício ao INSS para tal finalidade.

Conforme ressai dos Autos o Agravante alega a existência de contrato firmado entre as partes, aduzindo ter carreado aos Autos Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, além da realização de saque pela Autora, sendo que a Autora nega a mencionada contratação, e que não anuiu à sua realização.

No contexto apresentado nos Autos, tendo em vista que a parte Autora nega tenha efetivado ou anuído ao contrato em discussão
, tenho que
há necessidade da mais ampla dilação probatória para que os fatos sejam melhor esclarecidos
,
não sendo possível na via estreita do Agravo de Instrumento sob pena esvaziar o objeto da ação principal em que está em discussão a validade do contrato questionado.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS FINANCEIROS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório de inexistência de débito, indenização por danos morais e materiais, além de repetição de indébito, ajuizada com o objetivo de cessar descontos mensais efetuados em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, supostamente decorrentes de serviços bancários e seguros não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos questionados; (ii) avaliar se a inércia prolongada do agravante inviabiliza a medida pleiteada, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não preenchidos no caso.

4. Os documentos apresentados se restringem a extratos bancários genéricos e alegações unilaterais, sem comprovação objetiva da inexistência de relação contratual ou de irregularidade nos débitos questionados.

5. A ausência de impugnação específica aos lançamentos, de prova mínima da contratação indevida e de manifestação formal anterior junto à instituição financeira fragiliza a plausibilidade do direito invocado.

6. O longo lapso temporal superior a 15 anos entre o início dos descontos e a propositura da demanda revela inércia incompatível com a urgência alegada e atrai a incidência do princípio venire contra factum proprium.

7.
A discussão acerca da validade da contratação e da licitude dos débitos exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova documental mínima da contratação indevida impede o deferimento de tutela provisória para cessação de descontos em benefício previdenciário. 2. A inércia prolongada do consumidor em questionar descontos realizados continuamente por mais de 15 anos afasta a urgência da medida e atrai a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 3. A cognição sumária não autoriza a revisão de contratos complexos e executados há longo tempo, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Ap. 1001308-84.2023.8.11.0028, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 12.08.2025. TJ/MT, Ap. 1006696-31.2023.8.11.0007, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 25.07.2025. TJ/MT, Ap. 1002240-10.2024.8.11.0005, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 24.07.2025. (N.U 1023230-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo duvida razoável a respeito da situação fática fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz necessário aguardar a devida instrução probatória do feito na origem.TJMT N. U. 1008633-97-2023.8.11.0000 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - Tel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023, DJe 05/08/2023).

No pertinente a
astreinte
o Agravante alega que o valor fixado na decisão recorrida é excessivo
, no entanto,

a multa
prevista no art. 537 do CPC, consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

No caso em análise, verifica-se que a multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 dias para hipótese de descumprimento da determinação judicial não se demonstra desproporcional ou desarrazoada como afirma o Recorrente.

Vale ressaltar, ainda, que a incidência da multa somente ocorre na hipótese de descumprimento da ordem do Juízo podendo, certamente, ser revista na hipótese de se tornar excessiva, uma vez que não faz coisa julgada material, no entanto, no presente caso, o Agravante afirma já ter cumprido a determinação judicial e se assim procedeu, evidente que não sofrerá eventualmente a incidência da
astreinte
já que como fundamentado somente incidirá a
astreinte
em caso de recalcitrância em cumprir referida ordem.

Diante do contexto evidenciado apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, nesta análise prefacial

não verifico no caso a abusividade ou excesso na fixação da
astreinte
mesmo porque em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

Diante desse quadro, anoto que para deferimento antecipação de tutela na forma do artigo 300 do CPC, há necessidade da confluência de ambos os requisitos (probabilidade do direito e possibilidade de dano irreparável), sendo que
não verifico

a presença dos mencionados requisitos, visto que conforme já mencionado, a questão requer dilação probatória e ademais, na hipótese de o Agravante vencer a demanda poderá retornar aos descontos com os consectários legais, não havendo falar em prejuízo irreparável.

Dessa forma, por ao constatar

a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC e a

necessidade de dilação probatória resta inviabilizada a possibilidade de

acolhimento da pretensão recursal de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025